Tribunal: TJSP
Processo: 2233380-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
r n. 2.421/2010, de Ribeirão Preto, institui mera faculdade aos entes públicos locais, que podem, querendo, cobrar juros, multa e outros encargos moratórios.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233380-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 01/11/2021; Data de Registro: 01/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Botto Muscari

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2021

Data de publicação:

01/11/2021

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA POR DEPARTAMENTO CRIADO PARA ESSE FIM. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DISPENSA DE COBRANÇA DE JUROS, MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS LOCAIS. MERA FACULDADE QUE NÃO OBSTA À COBRANÇA, SE ASSIM DESEJAR O CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
O caput do art. 1o da Lei Complementar n. 2.421/2010, de Ribeirão Preto, institui mera

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA POR DEPARTAMENTO CRIADO PARA ESSE FIM. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A DISPENSA DE COBRANÇA DE JUROS, MULTA E ENCARGOS MORATÓRIOS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS LOCAIS. MERA FACULDADE QUE NÃO OBSTA À COBRANÇA, SE ASSIM DESEJAR O CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
O caput do art. 1o da Lei Complementar n. 2.421/2010, de Ribeirão Preto, institui mera faculdade aos entes públicos locais, que podem, querendo, cobrar juros, multa e outros encargos moratórios.